Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PELO PROAGRO. PAGAMENTO PELA UNIÃO. ABATIMENTO.
1. Na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) a condenação alcança apenas os valores efetivamente pagos pelos mutuários com o índice indevido.
2. Devem ser abatidos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva os valores pagos pela União pelo PROAGRO.
3. Uma vez que a inserção de valores a maior, nos cálculos para liquidação de sentença, resultará em excesso na execução, há ilegitimidade do devedor para pleitear o abatimento dos valores indevidamente acrescidos aos cálculos.
4. Não há interesse processual em se pleitear a invalidade dos valores consignados no demonstrativo de conta vinculada elaborado pelo banco agravado, quando o perito, ao compará-lo com as microfilmagens originais, declara que eventuais divergências constatadas entre os documentos já foram desconsideradas no cálculo realizado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.